Tribunal: TJDFT
Processo: 0000823-65.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. NOVA SENTENÇA. EXTINÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE. Não se admite que o Juízo de origem, sem que haja alteração fática ou jurídica, promova o rejulgamento do processo já finalizado por meio de sentença terminativa, a qual havia sido alcançada pela preclusão. O Juízo da Segunda Vara da Infância e da Juventude não tem competência para decidir sobre a execução da medida socioeducativa.